Tribunal: TCU
Processo: 033.394/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão de irregularidades na execução dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, exercícios de 2010 (PNATE/2010) e de 2011 (PNATE/2011).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de José Lourenço Morais da Silva Júnior (CPF: XXX.382.405-XX), ex-Prefeito Municipal de Ribeira do Pombal/BA, gestão 2005-2008 e 2009-2012, em razão de irregularidades na execução dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, exercícios de 2010 (PNATE/2010) e de 2011 (PNATE/2011). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU, bem como nos arts. 19 e 6, inciso I, da IN/TCU 71/2012, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito de R$ 56.273,17, apurado em 24/11/2019 (peça 13), correspondente ao valor original de R$ 36.186,75, a cujo pagamento continuará obrigado o Sr. José Lourenço Morais da Silva Júnior (CPF: XXX.382.405-XX), para que lhe possa ser dada quitação; 9.2 dar ciência desta deliberação ao FNDE, para que dê cumprimento ao disposto no art.15, inciso I, da IN TCU 71/2012, e ao Sr. José Lourenço Morais da Silva Júnior; e 9.3 dar ciência ao instaurador FNDE acerca da necessidade de informar em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas, no presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012.